Tribunal: TJMT
Processo: 0004315-86.2019.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004315-86.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO RABELO DA SILVA - CPF: 779.589.852-15 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVAL MACHADO - CPF: 032.251.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004315-86.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANO RABELO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, INCISO VI) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto tenha se demonstrado que o material apreendido tratava-se de maconha, a ausência de outros elementos a caracterizar a destinação comercial do entorpecente impede a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

A apreensão de drogas sob os cuidados do apelado, sem a presença de elementos a caracterizar o tráfico, permite a desclassificação da conduta para a do art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004315-86.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANO RABELO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado ADRIANO RABELO DA SILVA da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP), desclassificando a imputação do crime de tráfico de drogas, para a conduta delitiva descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 (id. 191375021 – p. 228/229).

Inconformada, a Promotoria de Justiça requer a reforma da r. sentença para condenar o apelado ADRIANO RABELO SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, e ainda condenar o apelado EDIVAL MACHADO nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69,
caput
, do CP (id. 191375021 – p. 233).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso ministerial (id. 191375021 – p. 256/276).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 196867171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004315-86.2019.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANO RABELO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação pretende, em síntese, a condenação do apelado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1o de agosto de 2019, por volta das 11h30min, em via pública desta cidade de Comodoro/MT, o denunciado EDIVAL MACHADO dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, em residência particular localizada na última rua do bairro Área Seca, em Comodoro/MT, os denunciados ADRIANO RABELO SILVA e EDIVAL MACHADO guardavam, mantinham em depósito e vendiam um total de 12,86g (doze gramas e oitenta e seis centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo pericial de fls. 44-47/IP), visando atingir a adolescente Weslayne dos Santos Azambuja, entre outros usuários.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, por já terem informações de que EDIVAL praticava a traficância na zona rural deste município, uma equipe da Polícia Civil, ao avistá-lo, passou a acompanhá-lo.

Ressai dos autos que EDIVAL trafegava em seu veículo automotor em alta velocidade, sendo certo que, posteriormente, os agentes da lei lograram efetuar a sua abordagem, momento em que constataram que o denunciado não possuía permissão para dirigir e nem carteira nacional de habilitação.

Após ser indagado sobre a mercancia de entorpecente, EDIVAL respondeu que ainda o pegaria com o também denunciado ADRIANO, o qual era investigado por fornecer entorpecentes para EDIVAL vender.

Na sequência, a Polícia Civil deslocou-se até a residência de ADRIANO, que, por sua vez, aguardava EDIVAL para fazer a entrega da droga. No local, os agentes encontraram com ADRIANO, bem como no interior de sua residência um total de 12,86g (doze gramas e oitenta e seis centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo pericial de fls. 44-47/IP).

Por fim, extrai-se dos autos que, no momento em que os policiais efetuavam buscas na referida residência, a adolescente Weslayne dos Santos Azambuja ligou para ADRIANO no intuito de adquirir mais entorpecentes, visto que, em momento anterior, já havia comprado droga dele”
(
sic
do id. 191375020).

Ao julgar improcedente a pretensão acusatória, o magistrado singular, Dr. Antônio Carlos Pereira de Souza Junior, entendeu que
“inexistem quaisquer circunstâncias probatórias inequívocas de que o material apreendido seria comercializado. Tanto é assim que fora encontrado uma pequena quantidade de substância ilícita com os acusados (um cigarro e meio de maconha). Durante a instrução criminal os acusados negaram os fatos na forma como narrados na denúncia, asseverando, pois, que de fato mantinham sob sua guarda o entorpecente apreendido, contudo, não o detinha para fins de comercialização, tão logo se destinava ao uso próprio”
.

De acordo com o termo de apreensão acostado ao feito foram apreendidas 03 (três) unidades de maconha, sendo que, de acordo com o laudo pericial n. 410.2.04.2019.010241-01, possuíam massa total de 12,86g (doze gramas e oitenta e seis centigramas) (id. 191375020 – p. 18 e 65/68).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelado ADRIANO RABELO SILVA afirmou que os fatos não são verdadeiros, haja vista que é apenas usuário de drogas, de modo que o entorpecente encontrado em seu poder era para o seu consumo pessoal, tendo em vista ser usuário de maconha desde os 13 anos de idade e que, inclusive, estava fumando um cigarro de maconha quando foi surpreendido pela chegada dos policiais. No que se refere à adolescente Weslayne, afirmou que quase não a conhece e que é ela quem fazia a correria para ele, sendo que pegou a droga com essa adolescente e que não era ele que dava droga para ela.

“(... ) Às perguntas feitas pelo juiz assim se manifestou: Aconteceu que tipo uns dois dias antes eu conheci o Edivaldo na praça né, aí como eu tava trabalhando num serviço lá no lavador, descendo ali perto do (...), ganhando muito pouco senhor. Aí ele me falou a respeito de uma cata de milho que quando os fazendeiros colhem aí sobra uns milhos lá, nós ia catar esse milho. Aí eu peguei essa droga pra nós levar pra nós fumar lá senhor, que nós dois somos usuários. Aí aconteceu que tipo eu liguei pro Edivaldo, aí porque era pra ele ir lá em casa pra nós terminar de conversar, inclusive nós até ia fumar lá beirando a fazendinha né, aí pra nós terminar de ver certinho que horas que nós ia. Aí aconteceu que a polícia pegou ele, aí levou ele lá e se passou por ele, aí a polícia foi lá e buscou eu lá em casa, inclusive quando ele me prendeu eu tava fumando um cigarro. (...) QUE chegou, ligou falou que era ele que tava indo lá, eu falei pra ele ir lá, aí chegou eu tava num quintal baldio nos fundos de casa debaixo do pé de limão, eles chegaram e me abordaram; QUE tava lá no chão lá, senhor (a droga); QUE entraram lá em casa, sim; QUE tinha acho que um cigarro senhor que eu tinha lá em casa; QUE não, essa adolescente, ela que tipo, eu não conheço quase nada ali senhor, ela que tipo sabia quem vendia, não sei se ela vendia, ela que fazia a correria pra mim; QUE não sei se era ela, ela falava que sabia quem tinha, agora não sei se...; QUE ela não foi atrás de mim; QUE ela mandou mensagem, tipo eu tinha pegado agora não sei se ela, porque que ela me mandou mensagem depois, mas eu já tinha pegado com ela. O fumo!; QUE não ia passar ou dar droga pra ela; (...)”
(
sic
do

id. 191375021 – p. 256/276).

O acusado EDIVAL MACHADO, já falecido, também negou que estivesse traficando drogas, esclarecendo que a droga localizada não lhe pertencia, confirmando também a informação de que se encontraria com ADRIANO RABELO SILVA na data dos fatos com intenção de combinar detalhes do trabalho que realizariam juntos no final de semana.

A testemunha PC CLEBSON MARCELINO PEREIRA, na fase judicial, narrou:

“(...) que o acusado Edival já vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, pois tinham o conhecimento de que ele estava traficando entorpecentes. No dia do fato, perceberam que Edival estava percorrendo a cidade em alta velocidade, motivo pelo qual foram atrás e efetuaram a abordagem, mas não encontraram droga com ele. Ao ser indagado sobre o entorpecente, Edival disse que não tinha, porém pegaria com outra pessoa, sendo certo que tal pessoa seria Adriano. Em razão disso, deslocaram-se até o local em que residia Adriano, encontrando-o sentado numa cadeira. Nesse instante efetuaram a abordagem dele e o indagaram acerca dos entorpecentes, tendo ele respondido que não possuía. Na sequência, passaram a realizar buscas, tendo sido encontrados entorpecentes embaixo da cadeira em que Adriano estava sentado. Ainda em buscas, lograram encontrar mais entorpecente atrás de uma cômoda da casa de Adriano. Afirmou que tinham informações no sentido de que Edival levava a droga para ser revendida na Gleba Miranda. Afirmou, ademais, que, no momento da abordagem de Adriano, este recebeu uma ligação da adolescente Weslayne, onde eles negociaram a entrega de entorpecentes, marcando, inclusive, um local para fazer a entrega da droga”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha PC CARLOS MOZAIR DOS SANTOS destacando que, ao chegarem na residência do apelado ADRIANO, realizaram buscas, tendo encontrado 02 (duas) porções de maconha embaixo da cadeira em que ele estava sentado e mais uma porção de maconha atrás do guarda-roupa da casa de Adriano. Por fim, afirmou que Edival confirmou que estava pegando drogas com Adriano e que Weslayne também disse que ia comprar drogas do apelado.

Por fim, tem-se o depoimento judicial da testemunha WESLAYNE DOS SANTOS AZAMBUJA, a qual informou que é amiga de Adriano, mas não conhece Edival, bem como contou que Adriano não iria lhe vender a droga, mas ia lhe dar, mas foi pego antes pela polícia, razão pela qual não chegou a pegar o entorpecente.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Naquilo que concerne ao crime de tráfico de drogas, o órgão acusador afirmou que além da materialidade estar devidamente comprovada, os autos demonstram a autoria do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Todavia, embora os autos tenham confirmado que no local do fato foram apreendidas03 (três) unidades de maconha, não há prova suficiente de que o referido entorpecente destinava-se à comercialização ilícita – o que inviabiliza a alteração da sentença para condenar o apelado ADRIANO pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Necessário destacar que a pequena quantidade de droga apreendida (um cigarro e meio de maconha) vem corroborar a afirmação de que a droga pertencente ao apelado era destinada ao seu próprio consumo, sendo que esta quantidade encontrada no momento da abordagem não implica na confirmação do crime de tráfico de drogas, vez que, aliada à inexistência de outros elementos de prova, impede o reconhecimento do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Enfim, tudo o que se tem nos autos é a prisão do apelado com drogas e os relatos dos policiais que não apresentaram elementos comprovando, de fato, a prática do tráfico e a real destinação da maconha para venda, sendo que, para a prolação de um édito condenatório, se faz necessário a existência de prova plena e convincente, e não, meras suposições e ilações do envolvimento do apelado no crime de tráfico de drogas.

Por outro lado e, tratando-se de recurso da acusação, verifica-se que restou devidamente comprovado o crime descrito no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, na medida em que, repita-se, o apelado assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando que era destinada ao uso (id. 191375040), razão pela qual, correta a desclassificação do crime de tráfico imputado ao apelado para o crime de posse de droga para uso próprio.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, imperiosa a manutenção da absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

À vista de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024